Tribunal: STJ
Processo: 0168005-76.2019.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771559 - CE (2024/0393412-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL
ADVOGADO
: FELIPE SILVEIRA GURGEL DO AMARAL - CE018476
AGRAVADO
: MARIA LARISSA ROCHA OLIMPIO
ADVOGADO
: MARIA LAIARA OLÍMPIO FÉLIX - CE047782
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
26/08/2025
01/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50163105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/09/2025 16:27:26
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 60b5b387-f498-4fa5-bbd0-4bea32d606c5

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2771559 - CE (2024/0393412-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL
ADVOGADO
: FELIPE SILVEIRA GURGEL DO AMARAL - CE018476
AGRAVADO
: MARIA LARISSA ROCHA OLIMPIO
ADVOGADO
: MARIA LAIARA OLÍMPIO FÉLIX - CE047782
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). Precedentes.
2. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça (fls. 539-540), que não conheceu do recurso especial, diante da
ausência de indicação das normas de lei federal que constituiriam objeto de violação ou de
dissídio jurisprudencial.
A princípio, a Presidência desta Corte deixou de conhecer do apelo sob o
fundamento de que não foi satisfeito o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias
(decisão às fls. 523-524).
Desse pronunciamento judicial, a parte recorrente opôs embargos de declaração (fls.
527-531), os quais foram acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de tornar sem efeito a
decisão embargada.
Ainda por ocasião do acolhimento dos aclaratórios, o Ministro Presidente, em novo
exame dos autos, entendeu pelo não conhecimento do recurso, mas, desta vez, com base na
verificação de que, "no Recurso Especial, a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
"
dispositivos legais federais que teriam sido violados ou objeto de divergência jurisprudencial
(fl. 539).
Em face da decisão de julgamento dos embargos de declaração, a agravante interpôs
o presente agravo interno (fls. 544-550) sustentando, em síntese, que "abordou e impugnou a
decisão que não admitiu o recurso especial, através de tópico próprio, de modo que não há forma
Documento eletrônico VDA49726806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:09:04
Código de Controle do Documento: c6dcd004-e6c4-483b-914e-e13fad6c1e8e

" (fl. 548).
mais específica do que a levantada para impugnação dos fundamentos da decisão
Portanto, abordou conteúdo dissociado das razões utilizadas na decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
Na hipótese, a Presidência dos STJ, no julgamento dos embargos de declaração em
comento, não conheceu do recurso especial, sob a justificativa de que a recorrente não apontou
precisamente os dispositivos de lei federal supostamente afrontados ou interpretados de maneira
divergente por outro tribunal.
Inconformada, a agravante manejou agravo interno sem, contudo, ater-se aos
motivos suscitados na decisão ora contestada, de modo que rebateu fundamentação diversa
daquela empregada pelo Ministro Presidente.
Nesse viés, em vez de abordar o fundamento efetivamente adotado na decisão
agravada (qual seja a inexistência de indicação do preceito legal objeto de afronta ou de
interpretação jurisprudencial divergente), a parte limitou-se a discutir sobre o atendimento à
exigência da impugnação específica da decisão de inadmissão do recurso especial – temática esta
nem sequer tratada no
agravado.
decisum
Ora, o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe à parte
recorrente, como requisito de admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar por que razão a
decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do ponto de vista
procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
error in
).
judicando
Positivando o referido princípio, o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 determina que, na
petição de agravo interno, o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão
agravada. Outrossim, nos termos do art. 932 do CPC/2015, aplicável de forma geral aos recursos
e processos originários dos Tribunais, incumbe ao relator:

"III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS
ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ.
RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL NO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 1.032 DO CPC/2015 AFASTADA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão
recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos
expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932,
III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da
multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o
Documento eletrônico VDA49726806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:09:04
Código de Controle do Documento: c6dcd004-e6c4-483b-914e-e13fad6c1e8e

valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do citado
artigo de lei.
3. "Constata-se a ausência de fundamento constitucional o acórdão proferido
pelo Tribunal de origem apto a ensejar a abertura de prazo para apresentação
da existência de repercussão geral. Portanto, não é o caso de aplicação do
comando previsto no art. 1.032 do CPC/2015". (AgInt no AREsp 996.788/RS,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
).
28/03/2017
10/04/2017
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa."
(AgInt no AREsp 1.121.134/PE, Rel. Ministro
,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n)
10/10/2017
13/10/2017

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO
ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NÃO ADMITIU O RECLAMO. INSURGÊNCIA
DA AUTORA.
1. Razões do agravo interno que não infirmaram especificamente os
fundamentos do capítulo impugnado na decisão monocrática recorrida. Em
cumprimento ao princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar,
de modo abalizado, o desacerto de cada fundamento do capítulo impugnado
da decisão agravada. Aplicação dos artigos 932, inc. III, e 1.021, §1o, do CPC
/15. Incidência do óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, in verbis: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC[73] que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada".
2. Inaplicabilidade do quanto disposto no art. 85, § 11, do CPC/15 à espécie,
uma vez que o recurso especial foi interposto na vigência do CPC/73.
Precedentes.
2.1. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 pressupõe
que a interposição do recurso possa ser tida como abusiva ou protelatória.
(AgInt nos EREsp 1120356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
24/08/2016
29/08/2016
No caso em tela, não se vislumbra a hipótese de penalizar a parte agravante.
3. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no AREsp 986.161/SP, Rel. Ministro
, QUARTA
MARCO BUZZI
TURMA, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
05/10/2017
11/10/2017

No mesmo sentido, recentes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, INCISO III, E
DO ART. 1.021, § 1o, AMBOS DO CPC/2015. EFEITO SUSPENSIVO
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do reclamo por
constatar: 1) ser incabível o recurso especial para a análise de violação a
normas constitucionais; 2) ausência de comando normativo do art. 460 do CPC
/2015 para subsidiar a tese recursal; 3) que a parte recorrente não demonstrou,
de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão recorrido violou o art.
460 do CPC/2015.
2. A recorrente não impugna nenhum desses fundamentos e apresenta tema
.
estranho ao objeto da decisão recorrida
3. Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III,
.
e 1.021, § 1o, do CPC/2015. Precedentes
4. Esta Corte Superior entende que "o não conhecimento do recurso principal,
a que se pretende a atribuição de efeito suspensivo, torna prejudicado o
pedido de tutela de urgência" (AgInt no AREsp n. 2.267.671/RJ, relator o
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
24/6/2024
DJe de
).
26/6/2024
5 . Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA49726806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:09:04
Código de Controle do Documento: c6dcd004-e6c4-483b-914e-e13fad6c1e8e

(AgInt no AREsp n. 2.499.513/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, g.n.)
BELLIZZE
2/9/2024
4/9/2024

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, aplicando analogicamente a Súmula
n. 182 do STJ, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
2. O agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, alegando
que a questão envolve a impenhorabilidade do bem de família, conforme art.
1o da Lei n. 8.009/1990, e não o reexame de matéria fática.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
.
agravada
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem especificamente
os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes
alegações genéricas ou a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
.
controvérsia
5. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão recorrida
aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, reforçado pela
Súmula n. 182 do STJ.
6. A interposição de agravo interno não inaugura nova instância, sendo
inviável a majoração de honorários no julgamento de agravo interno quando o
recurso não ultrapassa a fase de conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno não conhecido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo que não ataca especificamente os
fundamentos da decisão agravada. 2. A interposição de agravo interno não
inaugura nova instância, inviabilizando a majoração de honorários quando o
recurso não ultrapassa a fase de conhecimento".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o; Lei n. 8.009/1990,
art. 1o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp n. 1.841.540
/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.964.122/SP, relator Ministro Ricardo
24/8/2022
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
.
5/9/2022
(AgInt no AREsp n. 2.834.999/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
NORONHA
26/5/2025
2/6/2025

Desse modo, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, constata-se a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, ensejando o seu
não conhecimento.
Ressalte-se, por oportuno, que o respeito à regra contida no dispositivo em questão
não se trata de mero formalismo processual, mas decorre do princípio processual da
dialeticidade, visto que, sem o específico ataque aos fundamentos da decisão agravada, estes
permanecem incólumes, tornando inviável a reforma pleiteada nas razões do recurso.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49726806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 25/08/2025 10:09:04
Código de Controle do Documento: c6dcd004-e6c4-483b-914e-e13fad6c1e8e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.771.559 / CE
Número Registro: 2024/0393412-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01680057620198060001 1680057620198060001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL
ADVOGADO : FELIPE SILVEIRA GURGEL DO AMARAL - CE018476
AGRAVADO
: MARIA LARISSA ROCHA OLIMPIO
ADVOGADO : MARIA LAIARA OLÍMPIO FÉLIX - CE047782
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
NORDESTE DO BRASIL
ADVOGADO : FELIPE SILVEIRA GURGEL DO AMARAL - CE018476
AGRAVADO
: MARIA LARISSA ROCHA OLIMPIO
ADVOGADO : MARIA LAIARA OLÍMPIO FÉLIX - CE047782
TERMO
Documento eletrônico VDA50099154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:41
Código de Controle do Documento: 95be55a7-31f7-4dcc-9dcb-e492f4719194

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:43:41
Código de Controle do Documento: 95be55a7-31f7-4dcc-9dcb-e492f4719194